Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. ART. 678, CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, os documentos que acompanham os Embargos de Terceiro conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida na origem. A comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido.
2. Considerando-se que o art. 678 do CPC disciplina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, a suspensão da penhora do imóvel até o julgamento dos embargos de terceiro é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.